Tribunal: TJES
Processo: 5001425-72.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001425-72.2019.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ERIC CLEPTON LUDGERO VIEIRA DE MOURA

RECORRIDO: L.A.M. FOLINI - ME

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença (id. 394552) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a ausência de vício de consentimento na contratação do serviço prestado pela requerida, devendo o autor arcar com os encargos contratuais, além de condenar ao autor ao pagamento de do respectivo débito, no importe de R$ 1.890,00 (mil oitocentos e noventa reais), acolhido o pedido contraposto.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao reforçar a tese de abusividade da conduta perpetrada, porquanto não teria aderido aos termos na forma proposta e, portanto, a negativação seria indevida.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Pressupostos recursais já examinados.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
e
m agosto de 2017, a
e
sposa do
a
utor por meio da mídia social do Facebook, foi informada de uma promoção no site da
r
equerida, após apresentar interesse, disponibilizou seu número telefônico para
mai
s
informações, a
r
equerida entrou em contato com a
e
sposa do
a
utor para oferecer os livros de um curso de
e
stética,
po
r conseguinte, após as primeiras tratativas a
ela
indagou a preposta da requerida se seria possível fazer o parcelamento no boleto, uma vez que não possui cartão de crédito, assim, foi informada que não poderia realizar a compra dessa forma,
enfim, embora a compra não tivesse sido concretizada,
contudo, a ré teria negativado o nome do autor, razão pela qual
obrigação de fazer consistente na baixa do apontamento e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais,
n
ota-se do áudio juntado no ID 3059446 que a transação já havia sido finalizada.

Aos 20 segundos...
Preposta da ré:
“motivo do meu contato é para poder informá-la que a coleção de livros de estética, mais o aplicativo google play, que você comprou em nome do Eric, é para você mesmo?”

Aos 29 segundos...
Sra. Keroly Chiabai:
“isso”

Preposta da ré:
“Vai ser entregue no prazo de 15 a 20 dias, certo?”.

Aos 32 segundos...
Sra. Keroly Chiabai:
“certo”

Como bem pontuado na sentença, a preposta da ré adotou a cautela exigida ao confirmar as informações e, até mesmo, ligar para o autor/recorrente para confirmar a transação, restando evidente a concordância do recorrente para a contratação e sua atuação como responsável financeiro pelo contrato.

Sra. Keroly Chiabai
: “então vamos fazer o seguinte,
deixa no boleto mesmo pra mim
, porque aí fevereiro já voltou tudo ao normal, fica muito mais tranquilo, porque... final de ano vai ter material, matrícula, vai enrolar muito meu meio de campo”
(grifado)

Preposta da ré:
“Mesmo que saia mais barato para você para pagar por mês?”

Sra. Keroly Chiabai
: “não, mesmo que seja, porque ai vem tudo, as compras no cartão final de ano, prefiro deixar para fevereiro, porque vai ser muito mais tranquilo para mim”

Preposta da ré:
“Então faz assim, quando for em janeiro então eu te ligo, aí a gente faz no cartão e começa a pagar em fevereiro, pode ser?

Sra. Keroly Chiabai:
“pode... mas aí como é que faz.. o curso já vai ser liberado ou não? Ou vai ser liberado só depois?”

Preposta da ré
: Não, não... já vai ser liberado,
aí o boleto, o carnezinho, você já vai estar em mãos, aí eu vou tá te ligando em janeiro, eu cancelo, pelo sistema, o boleto e faz no cartão.

Sra. Keroly Chiabai
:
“tá ótimo”

Preposta da ré
: Mas você espera te ligar primeiro, não joga fora por enquanto não, porque tem que ver se vai ser aprovado ou não.

Sra. Keroly Chiabai:

“tá beleza. Tá ok”.
(grifado).

(...)

Preposta da ré: “
é a Jessica que falou com você hoje pela manhã, tudo bem?”

Autor:
“tá tudo bem, Jéssica”.

Preposta da ré:
“eu to entrando em contato com você aqui da Mundial Editora sobre um material que sua esposa comprou conosco, né, de estética e do aplicativo Google play. Você conversou com ela sobre estar autorizando a compra?”

Autor:
“sim, conversei, sim”.

Preposta da ré:
“Certo.
O senhor vai estar autorizando ser avalista para ela na compra
?”

Autor:
“
sim
”

Preposta da ré:
“Certo. Como a ligação é gravada por motivo de segurança, Sr. Eric, você me reconfirma seu nome completo, por favor”.

Autor:
“Eric Clepton Ludgero Vieira de Moura”
(...) (grifado).

Desse modo, resta exaustivamente demonstrado a concordância do recorrente para com a contratação dos serviços e, além disso, sua responsabilidade pelo pagamento, reconhecida a legalidade das cobranças e da negativação e, consequentemente, a improcedência da pretensão autoral e a procedência do pedido contraposto para condenar o recorrente ao pagamento do respectivo débito.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto

e lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença de improcedência.

Condena-se
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)